Tribunal: STJ
Processo: 5003001-75.2021.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682600 - RJ (2024/0242061-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE ACUCAR E ALCOOL - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CAROLINA SCHAFFER FERREIRA JORGE - SP306594
IGOR MAULER SANTIAGO - SP249340
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ATESTA SER
NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DOS FATOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, a os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não há
necessidade de dilação probatória acerca da existência de coisa julgada
quanto a ilegitimidade passiva da parte ora agravante– somente poderiam ter
a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a45ed469-2950-4f6f-8955-e57c9b2a1ee9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682600 - RJ (2024/0242061-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE ACUCAR E ALCOOL - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CAROLINA SCHAFFER FERREIRA JORGE - SP306594
IGOR MAULER SANTIAGO - SP249340
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ATESTA SER
NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DOS FATOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, a os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não há
necessidade de dilação probatória acerca da existência de coisa julgada
quanto a ilegitimidade passiva da parte ora agravante– somente poderiam ter
a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE

ACUCAR E ALCOOL - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão por mim
proferida, por meio da qual foi conhecido o respectivo agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 1.686-1.689).
Pondera a parte agravante (fls. 1.700-1.704):

A Agravante opôs declaratórios, demonstrando a obscuridade do acórdão,
que afirmava a necessidade de dilação, muito embora as alegações da empresa
estejam pautadas em decisão transitada. Demonstrou ainda que a 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do TJSP – órgão prolator do aresto transitado –
foi instada a se pronunciar sobre o alcance da coisa julgada, tendo concluído, após
exame detido, que a CBAA poderia ser chamada a pagar as dívidas da USINA
Documento eletrônico VDA48113770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:21
Código de Controle do Documento: 252eed2e-eb45-49e7-b301-3857197ab4e4

SANTA CRUZ somente após o esgotamento de todas as ten- tativas de persecução
do crédito em face da CANABRAVA. Vale dizer, o Egré- gio TJSP reconheceu
somente a responsabilidade subsidiária da CBAA pe- los débitos, sendo a
CANABRAVA seu devedor principal.
[...]
A Agravante então interpôs recurso especial, com base no art. 105, III, a e
c, da Constituição, suscitando violação aos arts. 45, 503 e 505 do CPC e divergência
jurisprudencial. Pediu, assim, a reforma do v. aresto, reconhecendo- se a
ilegitimidade da CBAA para compor o polo passivo da execução em apreço.
[...]
A Agravante, contudo, jamais pediu que fossem analisadas as provas
acostadas aos autos. Mas sim que, a partir do contexto fático probatório descrito
pelo v. acórdão, fossem alteradas as conclusões jurídicas alcançadas. Como visto no
item 2 acima, no aresto, reconhece o E. TRF que: (i) a USINA SANTA CRUZ foi
inicialmente adquirida pela CBAA; (ii) tal UPI foi posteriormente vendida à
CANABRAVA; e (iii) em virtude disso, o TJSP declarou a responsabilidade da
adquirente por todas as dívidas tributárias daquela usina.
Trata-se, pois, de fatos incontroversos, que não demandam reanálise. Em
sede de declaratórios, reconheceu também o TRF a existência de outros julgados do
TJSP, que indeferiram a habilitação de créditos originários da USINA SANTA
CRUZ na recuperação judicial da CBAA, justamente em virtude da sucessão acima
e da sua responsabilidade puramente subsidiária.
[...]
São essas as premissas jurídicas questionadas no especial, e não qualquer
um dos fatos ali declinados. De fato, para a Agravante, os acórdãos referidos acima,
proferidos pelo TJSP no âmbito da recuperação judicial, alcançam não apenas os
créditos ali habilitados, mas todas as dívidas originárias da UPI alienada, como aliás
reconhece a jurisprudência pacífica deste Egrégio STJ.
[...]

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 1.717-1.718).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Ao decidir sobre a existência ou não de coisa julgada reconhecendo
a ilegitimidade da CBAA para compor o polo passivo da execução em apreço, a Corte a
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos
quo
(fls. 1.432-1.433):

Nos presentes embargos declaratórios, a Agravante alega obscuridade
quanto à delimitação da sua responsabilidade, afirmando que esta decorreria da
coisa julgada firmada pelo TJSP. Para tanto, trouxe aos autos novos acórdãos
Documento eletrônico VDA48113770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:21
Código de Controle do Documento: 252eed2e-eb45-49e7-b301-3857197ab4e4

proferidos pelo referido tribunal, na qual restou reconhecida que a sua
responsabilidade seria apenas subsidiária, razão pela qual não poderia figurar no
polo passivo.
Pois bem. Inicialmente, impõe-se consignar que esses novos acórdãos ora
suscitados pela Embargante/Agravante só foram juntados em sede de embargos de
declaração, não tendo sido analisados pelo juízo a quo.
Além disso, eles representam uma verdadeira modificação da causa de
pedir, já que enquanto na primeira instância e na inicial do agravo de instrumento a
Agravante sustentava ausência de responsabilidade pelo débito cobrado sob o
argumento de que a responsabilidade da CANABRAVA era integral e exclusiva,
agora nos embargos de declaração passa a defender que sua responsabilidade é
apenas subsidiária, o que configura indevida inovação recursal.
Ainda que assim não fosse, os acórdãos proferidos pelo TJSP nos processos
no
2047193-
45.2021.8.26.0000,
2047279-16.2021.8.26.0000,
2047329-
42.2021.8.26.0000, 2047364-02.2021.8.26.0000, 20477394- 37.2021.8.26.0000,
2047426-42.2021.8.26.0000,
2047437-
71.2021.8.26.0000,
2047456-
77.2021.8.26.0000, 2047473- 16.2021.8.26.0000, 2047480-08.2021.8.26.0000,
2096149-
92.2021.8.26.0000,
2297672-92.2020.8.26.0000,
2297795-
90.2020.8.26.0000 e 2297803-67.2020.8.26.0000, indeferindo a inclusão/habilitação
de débitos oriundos de tal usina no plano de recuperação judicial da Agravante, não
tem o condão de, por si só, afastar sua responsabilidade pelo débito tributário ora
cobrado.
Isso porque, assim como se deu com o acórdão proferido pelo TJSP nos
autos no 0151283- 56.2012.8.26.0000, tais decisões judiciais foram proferidas em
autos nos quais a União Federal não foi parte, não podendo, portanto, ser usada para
prejudicá-la.
Assim, tais acórdãos não constituem prova pré-constituída capaz de afastar
a legitimidade da Agravante que, ressalte-se, foi incluída no polo passivo na
qualidade de incorporadora da devedora originária, nos termos do art. 132 do CTN.
Eventual sucessão pela empresa CANABRAVA deve ser objeto de
cognição ampla, sujeita à produção probatória e observância do contraditório, não se
tratando de matéria apta a ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade,
tal qual consignou o acórdão ora embargado.

No julgamento dos embargos de declaração foi esclarecido (fl. 1.483):

No caso em tela, o acórdão ora embargado foi bastante claro e coerente ao
afirmar que os acórdãos do TJSP não eram suficientes, por si só, para afastarem
desde logo a legitimidade passiva da Agravante, seja porque proferidos em processo
do qual a União não é parte, seja porque tratavam da inclusão ou não de créditos no
quadro-geral de credores, não havendo análise específica acerca da responsabilidade
tributária da Agravante sobre o crédito ora executado, razão pela qual a questão
demandaria dilação probatória, não sendo possível a aplicação automática de tais
julgados ao caso em tela, em sede de incidente de exceção de pré-executividade.
O fato da Embargante entender que a União Federal sim era parte no
processo em que proferidos tais arestos e de que estes teriam reconhecido a sua
responsabilidade subsidiária pelo débito ora executado não tem o condão de
transformar o acórdão embargado em dúbio ou obscuro, mas apenas demonstra o
inconformismo da parte com as conclusões do julgado ora embargado.
Documento eletrônico VDA48113770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:21
Código de Controle do Documento: 252eed2e-eb45-49e7-b301-3857197ab4e4

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não há necessidade de
dilação probatória acerca da existência de coisa julgada quanto sua ilegitimidade passiva
– somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de
matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC/1973.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 156
E 174 DO CTN, 40 DA LEF E 219, § 5o, DO CPC/1973. SÚMULA N. 282/STF.
QUESTIONAMENTOS ACERCA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FRAUDE À
EXECUÇÃO E PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO
EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse
sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal.
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula n.
393/STJ).
V - O tribunal de origem concluiu não adequada a via da exceção de pré-
executividade, escolhida pelo ora Agravante, diante da necessidade de dilação
probatória para verificar a ilegitimidade passiva, afastar a ocorrência de fraude, bem
como reconhecer configurada a prescrição. Rever tal entendimento, para aferir a
adequação da via eleita, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA48113770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:21
Código de Controle do Documento: 252eed2e-eb45-49e7-b301-3857197ab4e4

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.113.199/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA
FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO.
SÓCIO
FALECIDO.
LEGITIMIDADE
DO
ESPÓLIO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos
princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a
conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão
declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já
decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
10/9/2019
2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de
Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. O acórdão recorrido consignou: "Cuida-se, como visto, de Agravo de
Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANGELO SALVATORE PETROCELLI,
objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no.
0025281- 66.2012.4.02.5101/RJ (eventos 109 e 120 dos autos de origem), por meio
da qual o douto Juízo da 6a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro
diferiu a apreciação da exceção de pré-executividade, no que diz respeito à
ilegitimidade passiva do ora agravante, com base na determinação de sobrestamento
do feito contida na decisão do STJ no REsp 1.377.019/SP [TEMA 962], e rejeitou a
alegação de prescrição do crédito tributário em cobrança. Com relação ao cabimento
da exceção de pré-executividade, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1136144/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC
/1973, se firmou no sentido de admitir a exceção de pré-executividade em sede de
execução fiscal nas situações em que não se faz necessária dilação probatória e que
as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as atinentes à
liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação
executiva. (...) Tal entendimento, aliás, encontra-se sintetizado na Súmula no 393 do
STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória." Como se sabe, a questão da responsabilidade tributária encontra-se
disciplinada nas disposições do artigo 135 do Código Tributário Nacional, que
estabelece: (...) Na hipótese em exame, ante os resultados negativos de diligências
nos endereços da empresa executada (eventos 6 e 66 dos autos principais - dias
29.10.2012 e 16.04.2019, respectivamente), a União requereu o redirecionamento do
Documento eletrônico VDA48113770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:21
Código de Controle do Documento: 252eed2e-eb45-49e7-b301-3857197ab4e4

feito em face de ANGELO SALVATORE PETROCELLI e ROGERIO
CAVALCANTI VAN RYBROEK (evento 78 dos autos principais), apontados
como dirigentes da sociedade devedora nos arquivos da Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro. A inclusão no polo passivo foi deferida pelo d. Juízo a quo no dia
19.06.2019 (evento 80 dos autos principais) e, em seguida, o Espólio de ÂNGELO
opôs exceção de pré-executividade alegando que o de cujus falecera em
,
10/05/2013
data anterior à constatação da dissolução irregular, ocorrida em
, donde a
16/04/2019
ilegalidade do redirecionamento contra o Espólio. Ocorre que a constatação da
dissolução irregular da empresa executada ocorreu em
, quando da
29/10/2012
primeira citação negativa, certificada pelo i. Oficial de Justiça [Evento 6].
Anteriormente, portanto, ao falecimento desse sócio- gerente, em
. Não há óbice ao redirecionamento em casos tais. O que a jurisprudência
10/05/2013
não admite é a substituição do sujeito passivo quando a execução fiscal tenha sido
ajuizada em face do devedor já falecido, na medida em que a morte extingue a
capacidade civil da pessoa natural (art. 6o do CC/2002), subtraindo-lhe a capacidade
processual, ou seja, a possibilidade de vir a integrar relação jurídico-processual. (...)
Assim, na hipótese de dissolução irregular da sociedade executada, contra a qual
fora ajuizada a demanda fiscal, vindo a falecer no curso da execução o sócio-
gerente, responsável pelo débito fiscal da empresa, cabível o redirecionamento da
execução fiscal contra seu espólio ou os sucessores. (...) Por tais razões, afasto a
preliminar de ilegitimidade ad causam passiva. No que concerne à alegação de
prescrição, estou em que não merece acolhida. O título impugnado refere-se a
créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS), apurados entre janeiro de 2006 e junho de 2007 e constituídos por meio
de termo de declaração (Evento 1, out. 1 dos autos de origem). A Execução Fiscal,
por sua vez, foi ajuizada em 11.05.2012 (Evento 1, out. 2 dos autos de origem) e
recebeu despacho liminar positivo em 18.06.2012 (Evento 3 dos autos de origem).
Ademais, já que se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação aplica-se
o comando da Súmula no 436 do STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte,
reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer
outra providência por parte do Fisco", dando início ao prazo prescricional. Aliás, a
questão dispensa maiores considerações, porquanto essa é a orientação firmada pela
egrégia Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp. 1.120.295/SP, Relator
Ministro Luiz Fux, DJe de
, sob o regime do artigo 543-C (recursos
21/05/2010
repetitivos). (...) In casu, a CDA não indica a data da referida declaração, isto é, não
há, no título executivo, indicação da data da constituição do crédito exequendo; daí
que, como acertadamente observou o d. Juízo a quo, "o alcance do mérito de sua
alegação de prescrição impõe-se a análise das circunstâncias da formação do(s)
crédito(s) inscrito(s) pelo exame do(s) respectivo(s) processo(s) administrativo(s),
inclusive para a verificação de eventuais incidentes que poderiam interferir
diretamente na contagem do prazo prescricional, como causas suspensivas ou
interruptivas, num exame dos fatos por dilação probatória inviável de ocorrer no
bojo deste executivo fiscal, senão nos competentes embargos que se lhe oponham".
Vale registrar que os documentos juntados pela União/Fazenda Nacional
[Evento 119, anexos 2 e 3] indicam que houve, de fato, o parcelamento do crédito,
com validação em
e encerramento em
. Por outro lado os
19/10/2006
28/11/2009
documentos extraídos do sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional gozam da presunção relativa de
veracidade e, por conseguinte, são suficientes para comprovar que houve pedido de
Documento eletrônico VDA48113770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:21
Código de Controle do Documento: 252eed2e-eb45-49e7-b301-3857197ab4e4

parcelamento do crédito tributário em cobrança validado em
, com
19/10/2007
encerramento em
. Trata-se, como dito, de presunção é relativa, somente
28/11/2009
elidia por meio de prova robusta em sentido contrário - que, como já assinado, não
existe nos presentes autos e nem nos autos da execução fiscal de origem.
Registre-se que o pedido de parcelamento, mesmo sendo indeferido,
interrompe o prazo prescricional, por configurar inequívoca confissão extrajudicial
do débito (CTN, art. 174, parágrafo único, IV). O parcelamento, uma vez deferido,
suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o curso do prazo
prescricional (CTN, art. 151, VI), que volta a correr no dia em que o devedor deixa
de cumprir o acordo." (fls. 77-81, e-STJ) 4. O Tribunal de origem expressamente
asseverou a) não há óbice ao redirecionamento; b) a legitimidade do espólio; c) a
discussão do parcelamento necessita de dilação probatória, sendo então a via eleita
incabível; d) no caso dos autos não ocorreu prescrição.
5. Não se configurou ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
uma vez que a Corte a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não há vícios de omissão ou contradição, pois o Colegiado regional apreciou e
decidiu, fundamentadamente a controvérsia, não cabendo falar em negativa de
prestação jurisdicional.
6. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP,
sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-
Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os
pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título
executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem
dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe
de 4.5.2009).
7. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula
393 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória".
8. O aresto vergastado, ao interpretar as provas produzidas, entendeu que a
matéria controvertida demanda dilação probatória, o que impossibilita a análise do
caso por meio da Exceção de Pré-Executividade. Não se permite a modificação
desse entendimento na via especial, pois indispensável incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
9. A pretensão da não envolve a aplicação do direito ao caso. O que se
pretende é modificar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão hostilizado, em
sentido oposto ao lá estabelecido, o que é inconfundível com revalorar as conclusões
a partir delas extraídas, e é obstada em razão da referida súmula.
10. Agravo Interno não provido.
(EDcl no REsp n. 2.033.035/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
17/5/2023

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO.
PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 393/STJ. OFENSA AO ART. 25
DA LEI 8.036/90. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48113770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:21
Código de Controle do Documento: 252eed2e-eb45-49e7-b301-3857197ab4e4

I. Agravo interno interposto contra decisão publicada em
, que,
13/06/2016
por sua vez, julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do CPC/73.
II. Nos termos da Súmula 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória". Por sua vez, a Súmula 7/STJ enuncia que "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
III. Na hipótese dos autos, a Corte de origem manteve a decisão que
rejeitara a Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de que seria incabível
dilação probatória e que não haveria prova inequívoca do pagamento parcial da
dívida em execução, relacionada ao FGTS. Rever esse entendimento demandaria
reexame de provas, providência vedada, em Recurso Especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
IV. A Exceção de Pré-executividade foi proposta com a finalidade de
desconstituir o título executivo, por ausência dos requisitos de liquidez e certeza,
diante da ofensa à coisa julgada e de alegado pagamento parcial da dívida. Nesse
contexto, apresenta-se absolutamente estranha aos autos a discussão a respeito de
suposta ilegitimidade ativa da exequente, com base no disposto no art. 25 da Lei
8.036/90, que trata de tema diverso, o que atrai, no ponto, o óbice da Súmula 284
/STF.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.590.101/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/5/2017
9/5/2017

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA
JULGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu pelo cabimento da
exceção de pré-executividade, ou seja, não seria necessário para o deslinde da
controvérsia a dilação probatória. Desse modo, desconstituir tal premissa requer o
reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial, por esbarrar
no óbice da Súmula 7/STJ.
3. A análise acerca da existência ou não de coisa julgada, no caso, exige
avaliação do contexto fático-probatório dos autos, esbarrando a pretensão recursal
no óbice da Súmula 7 do STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.546.967/SC, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/10/2015
9/10/2015
Como destacado na decisão agravada, segundo entendimento desta Corte
Superior, a existência de óbice processual impendido conhecimento de questão suscitada
pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da divergência
jurisprudencial acerca do tema. Nesse sentido: AgRg no AR Esp n. 2.172.856/PR,
Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
05/09/2023
11/09/2023
Documento eletrônico VDA48113770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:21
Código de Controle do Documento: 252eed2e-eb45-49e7-b301-3857197ab4e4

; AgRg no AR Esp n. 2.218.965/CE, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, D Je de
.
20/03/2023
27/03/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48113770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:21
Código de Controle do Documento: 252eed2e-eb45-49e7-b301-3857197ab4e4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.682.600 / RJ
Número Registro: 2024/0242061-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021252920014025103 00032950920074020000 00039876920004025103 00387902019964025103
00487272019974025103
00499232519974025103
03024806819984025103
202203873789
21252920014025103
3024806819984025103
32950920074020000
387902019964025103
39876920004025103
487272019974025103
499232519974025103
50030017520214020000
5003001752021402000000387902019964025103
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE ACUCAR E ALCOOL - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CAROLINA SCHAFFER FERREIRA JORGE - SP306594
IGOR MAULER SANTIAGO - SP249340
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE ACUCAR E ALCOOL - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CAROLINA SCHAFFER FERREIRA JORGE - SP306594
IGOR MAULER SANTIAGO - SP249340
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48337807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:32
Código de Controle do Documento: bd43db68-11af-4420-8068-8c371eaf95ae

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:32
Código de Controle do Documento: bd43db68-11af-4420-8068-8c371eaf95ae